Tribunal: TJDFT
Processo: 0728631-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO PÚBLICO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para a suspensão do leilão público do imóvel objeto de alienação fiduciária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência.
III. Razões de decidir
3. A intimação por edital fica reservada para as hipóteses em que o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível. É nula a intimação ficta promovida sem o prévio esgotamento das possibilidades de localização do devedor.
4. Não havendo elementos suficientes para afastar prima facie a alegação de irregularidade da intimação para purga da mora, impõe-se a concessão da liminar, de modo a permitir melhor avaliação da questão durante a instrução processual no juízo de origem, evitando-se, assim, prejuízo aos agravantes e a terceiro (eventual arrematante do imóvel alienado fiduciariamente).
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.514/1997.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.531.144/PB, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15/03/2016; REsp 1.462.210/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/11/2014; REsp n. 1.367.179/SE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 3/6/2014; AgInt no AREsp n. 2.276.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19/6/2023.